Tribunal: TJES
Processo: 5027318-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027318-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOVELINO HENRIQUE DE BARROS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027318-89.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOVELINO HENRIQUE DE BARROS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela instituição financeira Requerida
BANCO AGIBANK S.A
em face da r. sentença de
ID 17446651
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na petição inicial, o Autor, pessoa idosa e aposentada, narrou que foi surpreendido em junho de 2025 ao constatar que o benefício previdenciário, outrora recebido no Sicoob, havia sido direcionado para uma conta no banco réu. Relatou jamais ter solicitado a abertura de referida conta, tampouco ter celebrado o empréstimo pessoal nela creditado (Cédula de Crédito Bancário nº 1516203936), do qual não usufruiu, ocorrendo descontos indevidos. Postulou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

O juízo de origem (ID 17446651) reconheceu a falha na prestação do serviço ante a evidente fraude perpetrada por terceiros, afastou o pedido contraposto do banco (compensação de valores) e declarou a inexigibilidade dos débitos atrelados ao contrato. A instituição financeira foi condenada à restituição em dobro dos descontos realizados (R$ 1.360,68) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 17446654) e, em suas razões recursais, pugna pela reforma total do julgado. Suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de perícia técnica complexa atinente à verificação de biometria facial e assinatura eletrônica. No mérito, defende a licitude da contratação, sob o argumento de que o serviço foi prestado de forma regular e que o montante do empréstimo foi creditado na conta Agibank de titularidade do autor. Sustenta não haver o que restituir ou, subsidiariamente, que a restituição se dê na forma simples com a devida compensação do crédito disponibilizado, bem como pleiteia o afastamento ou a redução da verba indenizatória por danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo banco Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De plano,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por alegada necessidade de prova pericial
, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que a simples alegação de necessidade de perícia técnica (no caso, para análise de registros de biometria facial) não afasta a competência dos Juizados Especiais, mormente quando o arcabouço probatório documental juntado aos autos, somado à incidência das regras consumeristas e de inversão do ônus da prova, afigura-se plenamente suficiente para a formação da convicção do julgador.

No mérito
, primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, em que pesem os argumentos despendidos pela instituição financeira, o conjunto fático-probatório corrobora os fundamentos da sentença objurgada, que não merece retoques.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC). Ademais, é pacífico no âmbito do STJ que as instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras, nos estritos termos da Súmula 479 e do rito dos recursos repetitivos (Tema 466).

Na espécie, tratando-se de consumidor idoso e hipervulnerável, exigia-se do Recorrente um dever de cuidado redobrado. Contudo, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a inequívoca manifestação de vontade da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, VIII, do CDC).

As divergências de dados evidentes no dossiê
– como o endereço da Cédula de Crédito Bancário divergindo do comprovante de residência do autor –
infirmam a alegação de segurança e legitimidade da transação. Por conseguinte, a mera apresentação de "biometria facial" de forma unilateral pela instituição, sem a adoção de cautelas suficientes para obstaculizar a ação de fraudadores que abriram a conta e desviaram o fluxo da aposentadoria, evidencia clara falha na prestação do serviço.

Dessa forma, ausente o consentimento, é irretocável a declaração de nulidade do contrato nº 1516203936 e, por consequência, afasta-se também o pedido contraposto, uma vez que a instituição não logrou êxito em comprovar que o autor movimentou a conta Agibank ou reverteu o crédito fraudulento em proveito próprio.

No que tange à repetição do indébito, deve ser mantida a restituição em dobro. O STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp 676.608/RS), assentou que a restituição em dobro do indébito, disciplinada pelo parágrafo único do art. 42 do CDC, não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– circunstância flagrante no desconto indevido de benefício previdenciário motivado por falha na segurança do sistema bancário.

Relativamente aos danos morais, o desconto indevido diretamente sobre verba de natureza alimentar ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ao afetar a subsistência e a tranquilidade do consumidor idoso.

Por fim, o valor da indenização, arbitrado pelo juízo
a quo
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se irretocável, pois atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, ao caráter pedagógico-punitivo e à vedação do enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)